Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. FALHA NO SISTEMA PJE. PUBLICAÇÃO NO DJE. VALIDADE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para prática de ato processual, sob alegação de falha no sistema PJe.
2. A decisão agravada considerou válida a intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), determinando a suspensão da execução por um ano e alertando sobre a fluência automática da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a falha no sistema PJe, que não gerou expediente eletrônico, invalida a intimação regularmente publicada no DJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 2o, estabelece que a publicação no DJE substitui qualquer outro meio de intimação, salvo quando a lei exigir intimação pessoal.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a prevalência da publicação no DJE sobre a intimação eletrônica via sistema PJe, inclusive em casos de duplicidade de intimação.
6. O dever de diligência do advogado impõe o acompanhamento das publicações oficiais.
7. No caso concreto, a decisão foi publicada regularmente no DJE, configurando-se como válida a intimação e inexistente o vício alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) supre eventual falha no sistema PJe, sendo válida para fins de intimação. 2. O dever de diligência impõe ao advogado o acompanhamento das publicações oficiais, não sendo possível alegar nulidade por ausência de lançamento de prazo no sistema eletrônico”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 2o; CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.09.2020, DJe 02.10.2020; TJDFT, Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Rel. Sérgio Rocha, j. 08.10.2020, DJE 23.10.2020; TJDFT, Acórdão 1269018, 07134665320208070000, Rel. Leila Arlanch, j. 29.07.2020, DJE 24.08.2020; TJDFT, Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Rel. Roberto Freitas, j. 27.05.2020, DJE 12.06.2020; TJDFT, Acórdão 1305068, 0705879-17.2020.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 01.12.2020, DJE 14.12.2020.